Tribunal: TJSP
Processo: 1072620-26.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de quaisquer vícios a serem sanados via declaratórios – Questão jurídica trazida à discussão nesta instância foi efetivamente discutida e apreciada pelo v. acórdão embargado – Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Embargos rejeitados.